Tribunal: TJES
Processo: 5000930-65.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-65.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VALOR DA CAUSA – CUSTO DO MEDICAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES – NIRAPARIBE (ZEJULA) – PACIENTE COM CÂNCER – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CACON – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento, tal valor deve ser calculado tomando-se como base o custo do seu fornecimento pelo período de doze meses, nos termos do art. 292, §2º do CPC. Precedentes desta c. Primeira Câmara Cível. Afastada a correção promovida pelo culto colega magistrado de origem.

2.
A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF.

3
.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.

4.
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ANT
Ô
NIA DA COSTA

visando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral.

Amparou-se o douto magistrado na premissa de que “
(...) é inviável se utilizar de receita de médico particular (fora da Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS) para buscar o fornecimento de medicamento pelos entes públicos, já que a rede pública oferece a todos os acometidos por câncer, de forma universal e célere, o tratamento oncológico integral (Lei 14.238/21)
”.

Nas razões apresentadas no id. 6518746, a apelante requer a manutenção do valor atribuído à causa, bem como sejam os entes públicos apelados condenados a custear e fornecer o medicamento “Niraparibe (Zejula)”, conforme prescrição médica acostada aos autos, uma vez que o uso do referido fármaco é indispensável para a continuidade do tratamento e manutenção da sua qualidade de vida.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no id. 65187750, pelo desprovimento do recurso.

Intimado, o Município de Guarapari quedou-se inerte.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 7001756).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000930-65.2023.8.08.0021

APELANTE: MARIA ANTONIA DA COSTA

APELADOS: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA ANT
Ô
NIA DA COSTA

visando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a impugnação suscitada pelo Estado do Espírito Santo, reduzindo o valor da causa para o patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e julgou improcedente o pleito autoral.

Na origem, a agravante ajuizou obrigação de fazer em face dos apelados aduzindo, em resumo, que possui 58 (cinquenta e oito) anos de idade com diagnóstico de neoplasia maligna de ovário (CID-10: C.50.9), tipo carcinoma seroso de alto grau, considerado à época (08/07/2021) como localmente avançado, estágio IIIC.

Afirma que o laudo médico em anexo, datado de 24/01/2023, atesta que realizou quimioterapia neoadjuvante com Carboplatina + Paclitaxel, por seis ciclos, entre 30/08 a 13/12/2021, com posterior cirurgia de histerectomia total abdominal, salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, realizada em 14/04/2022 com intenção curativa. Entretanto, em setembro/2022, durante acompanhamento, houve recidiva tumoral em estágio rIIIC, quando iniciou novo ciclo de quimioterapia, o qual ocasionou reação adversa, com grande toxicidade, náuseas, vômitos, emagrecimento e pancitopenia.

Aduz que laudo evidencia que a paciente possui chances de aumento de sobrevida, livre de progressão da doença e de sobrevida global, com o uso do medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA) – 100mg/cápsula, conforme estudos realizados na área, já devidamente autorizado pela ANVISA. Contudo, após requerimento formulado na Farmácia Cidadã, foi informada que o medicamento não seria fornecido, sob a alegação de que o fornecimento de medicamentos antineoplásicos no SUS é de responsabilidade dos hospitais ou clínicas habilitadas em oncologia no SUS.

Diante dos fatos, ajuizou a demanda originária requerendo a tutela provisória para que os requeridos sejam obrigados a fornecer o medicamento NIRAPARIBE (ZEJULA) para seu tratamento oncológico.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida a r. sentença ora vergastada que, como dito, acolheu a impugnação suscitada pelo Estado do Espírito Santo, reduzindo o valor da causa para o patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e julgou improcedente o pleito autoral, amparando-se o douto magistrado
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA
na premissa de que “
(...) é inviável se utilizar de receita de médico particular (fora da Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS) para buscar o fornecimento de medicamento pelos entes públicos, já que a rede pública oferece a todos os acometidos por câncer, de forma universal e célere, o tratamento oncológico integral (Lei 14.238/21)
”.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo requerendo a manutenção do valor atribuído à causa, bem como sejam os entes públicos apelados condenados a custear e fornecer o medicamento “Niraparibe (Zejula)”, conforme prescrição médica acostada aos autos, uma vez que o uso do referido fármaco é indispensável para a continuidade do tratamento e manutenção da sua qualidade de vida.

Pois bem.

No que concerne à retificação do valor da causa, sem maiores delongas, entendo assistir razão à apelante, na medida em que nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento, tal valor deve ser calculado tomando-se como base o custo do seu fornecimento pelo período de doze meses, nos termos do art. 292, § 2º do CPC.

Vejamos recente precedente desta c. Primeira Câmara Cível neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, §2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC. 2. No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública. 3. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA. 4. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5. Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008348-20.2023.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/Nov/2023)

Dessa forma, assim como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, e considerando custo médio do medicamento (R$ 26.200,00), o valor atribuído à causa pela autora com base na estimativa de quatro meses de tratamento se mostra razoável, devendo ser afastada a correção do valor da causa promovida pelo culto magistrado de origem.

Ultrapassada tal questão, e analisando os autos, verifico que o laudo médico apresentado pela apelante no id. 6518552 demonstra de forma satisfatória que é portadora de neoplasia maligna no ovário, tipo carcinoma seroso de alto grau, fazendo, atualmente, tratamento junto ao Hospital Meridional.

Atesta, ademais, que a requerente realizou quimioterapia neoadjuvante com Carboplatina + Paclitaxel, por seis ciclos, entre 30/08 a 13/12/2021, com posterior cirurgia de histerectomia total abdominal, salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, realizada em 14/04/2022 com intenção curativa. Entretanto, em setembro/2022, durante acompanhamento, houve recidiva tumoral em estágio rIIIC, quando iniciou novo ciclo de quimioterapia, o qual ocasionou reação adversa, com grande toxicidade, náuseas, vômitos, emagrecimento e pancitopenia.

O apontado documento, de lavra de médico oncologista, relata que em casos como da Sra. Maria Antônia, o uso do fármaco Niraparibe apresenta maior ganho de sobrevida global.

Dessa maneira, tal como apontei em momento pretérito ao analisar o agravo de instrumento nº 5001063-73.2023.8.08.0000, entendo que deve ser prestigiada a conclusão adotada pelo profissional que acompanha o quadro clínico do paciente, a qual é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com base nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, dessume-se ser dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2.
Os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo a prescrição médica documento hábil o suficiente para evidenciar o direito da parte agravada, não cabendo ao Judiciário ou ao Executivo questionar a viabilidade do tratamento sugerido
. 3. O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento, devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente e levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde, tampouco deve prevalecer a argumentação acerca de óbices orçamentários como forma de afastar o dever constitucional de preservação da dignidade da pessoa humana. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003930, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ EM FACE À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE.
RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1.Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. Conforme modulação realizada no Resp. nº 1.657.1, os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento, realizada em 25/04/2018. Diante disso, inaplicável a tese firmada no recurso repetitivo, porquanto a ação foi ajuizada em momento anterior 14/06/2016. 3.
Instruída a proemial com laudo médico demonstrando a imprescindibilidade de fármaco para manutenção da integridade física do apelado, de rigor a manutenção da sentença para o seu fornecimento.
4.O fato do medicamento não constar em lista padronizada não veda o seu fornecimento,
devendo prevalecer o laudo emitido pelo médico particular que atendeu o paciente que levou em consideração as peculiaridades de seu estado de saúde.
5. O alto custo da medicação, por si só, não serve como forma de afastar o dever constitucional do ente estatal de assegurar o direito à saúde dos cidadãos, aplicando-se aqui o fundamento constitucional da dignidade do ser humano. (TJES, Classe: Apelação, 014160175411, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 23/09/2019)

Outrossim, não pairam dúvidas de que Carta Política, em seu art. 196, preconiza que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Outrossim, a jurisprudência do E. Pretório
“
firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento”
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).

Também vale ressaltar que o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde. Cito, nesse sentido, o seguinte julgado:

(...) 4.
A existência de um programa desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de oncologia por meio de instituições de saúde credenciadas como Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon) ou Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), não afasta a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento necessário para o tratamento de saúde, especialmente se comprovado que o Sistema Único de Saúde se recusou a ressarcir os custos de sua aquisição. 5. Comprovada sua necessidade para o tratamento de saúde, o medicamento já incorporado aos protocolos do Sistema Único de Saúde deve ser fornecido pelo ente público.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001790, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

O parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível trilha o mesmo posicionar, opinando pela reforma da sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a impugnação do valor dado à causa, bem como para julgar procedente o pleito autoral, determinando que os apelados forneçam e custeiem, em prol da autora, o medicamento denominado “Niraparibe (ZEJULA)”, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Inverto os ônus de sucumbência para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais, observando-se, no entanto, a isenção contida na Lei nº 9.974/2013, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 30/1/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.